Tribunal: TJBA
Processo: 0002509-96.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002509-96.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA APELADO: IRACEMA CRUZ DA SILVA Advogado(s):RAFAEL DA SILVA MOURA, GERALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PRELIMINARES REJEITADAS. REMUNERAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS COM BASE EM VENCIMENTO BÁSICO E NÃO NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ILEGALIDADE. MÁ FÉ DO APELANTE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O ônus da prova referente ao correto adimplemento das parcelas remuneratórias devidas aos servidores pertence à Fazenda Pública que os remunera, por força do art. 373, II, do CPC. Desse modo, comprovado que o servidor não recebeu os valores que lhe são devidos, a título de 13º salário e ao terço de férias dos anos de 2008 a 2009, a procedência da Ação de Cobrança é medida que se impõe. 2. Não pode ser acolhido o pedido de condenação do apelante por litigância de má fé, formulado nas contrarrazões de recurso, pois não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses ensejadoras da sanção, previstas no art. 80, do CPC. 3. Recurso de apelação improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0002509-96.2012.8.05.0088, tendo como apelante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e apelado IRACEMA CRUZ DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.